Tribunal: TJMT
Processo: 1020679-34.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Câmara Isolada de Direito Privado assim ementado (id. 74288963):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de Apelação, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negou provimento ao recurso.
A Recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo, o que não é o caso dos presentes autos, porquanto houve condenação em quantia certa.
Pretende a redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para o patamar de dez a vinte por cento do valor da condenação, nos termos do 85, § 2o do CPC.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a Recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ser aplicada nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, visto que houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça